Tribunal: TJSP
Processo: 2213226-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a expedição de ofícios à B3, CETIP, CVM e BACEN – Pretensão de localização de ações, ativos mobiliários, ativos financeiros e investimentos em nome do executado eventualmente alocados em instituições não abrangidas pelo BACENJUD - Admissibilidade - Tentativas de localização de bens para satisfação da dívida que

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a expedição de ofícios à B3, CETIP, CVM e BACEN – Pretensão de localização de ações, ativos mobiliários, ativos financeiros e investimentos em nome do executado eventualmente alocados em instituições não abrangidas pelo BACENJUD - Admissibilidade - Tentativas de localização de bens para satisfação da dívida que restaram infrutíferas – Informações que somente podem ser fornecidas por meio de requisição judicial - Medida pleiteada que visa assegurar a efetividade do processo - Decisão reformada - Recurso provido.